Tribunal: TJSP
Processo: 1008398-13.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cabimento de emissão de duplicata contra o Poder Público – Ordem de pagamento estabelecida pelo art. 5o da Lei no 8.666/93 – Restrição à Administração, que não permite o pagamento após a data de vencimento das obrigações – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292318
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008398-13.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é apelado GAMA COMÉRCIO DE
MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. – EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008398-13.2017.8.26.0554 -Voto no 27;928/20
2
VOTO No 27.928/20
APELAÇÃO no 1008398-13.2017.8.26.0554
COMARCA: Santo André
APTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
APDA.: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS
LTDA. EPP
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO Cabimento de emissão
de duplicata contra o Poder Público Ordem de pagamento
estabelecida pelo art. 5o da Lei no 8.666/93
Restrição à
Administração, que não permite o pagamento após a data de
vencimento das obrigações Precedentes Recurso não provido.
Trata-se de embargos opostos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ, contra a execução ajuizada por GAMA COMÉRCIO DE
MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. EPP para a cobrança de
duplicatas sacadas por conta do não pagamento de notas fiscais por prestação de
serviços.
A sentença de fls. 48-52, cujo relatório se adota, acolheu a
impugnação ao valor da causa e rejeitou os embargos à execução
Recorre a embargante alegando não ser possível sacar duplicata
contra pessoa jurídica de direito público. Sustenta que não pode adimplir a
obrigação no momento pois existem outras obrigações vencidas anteriormente,
invocando o art. 5o da Lei no 8.666/93, a LC no 101/00 e o DM no 16.789/17.
Pede o provimento do recurso para reformar a sentença para acolher os embargos
para extinguir a execução (fls. 55-62).
Recurso tempestivo, que dispensa preparo (art. 1.007, § 1o, CPC) e
respondido (fls. 65-70). O processo foi originalmente distribuído à 23a Câmara
de Direito Privado (fl. 71), que corretamente determinou a redistribuição para
uma das Câmaras desta Seção (fls. 72-78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008398-13.2017.8.26.0554 -Voto no 27;928/20
3
É o relatório.
O Enunciado no 279 da Súmula do STJ permite a execução por
título extrajudicial contra o Poder Público. Além disso, sendo incontroverso que
a embagada prestou os serviços constantes da nota fiscal, impedi-la de emitir
duplicata ou, de alguma forma, cobrar os valores, representaria enriquecimento
ilícito por parte da Administração.
Quanto à alegação de que é necessário observar a ordem de
vencimento das obrigações para pagamento, tem como fundamento o art. 5o,
caput da Lei no 8.666/93, que assim dispõe:
“Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como
expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto
no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens,
locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para
cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das
datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões
de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade
competente, devidamente publicada” (g.n.).
Tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com os arts. 40,
XIV, 41 e 55, VII da Lei no 8.666/83, que impõem à Administração o dever de
cumprir os prazos previstos contratualmente. Deve também ser interpretado de
acordo com o art. 37, XXI da CF/88, que prevê que os contratos administrativos
devem estabelecer “obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta”.
Por isso, o art. 5o da Lei no 8.666/93 não permite à Administração
que ignore as datas de vencimento de suas obrigações. Representa, na realidade,
mais uma restrição à atuação estatal, impondo o pagamento das obrigações na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008398-13.2017.8.26.0554 -Voto no 27;928/20
4
ordem de seus vencimentos, sem prejuízo de esses pagamentos ocorrerem
tempestivamente, conforme entende a doutrina:
“A matéria da existência e peremptoriedade do prazo para
adimplemento pela Administração a seus deveres é objeto de
regulação em inúmeros outros dispositivos da Lei no 8.666/1993, tais
como os arts. 40, XIV; 41; 55, inc. VII. Todos os dispositivos impõem
o dever de a Administração cumprir suas obrigações nos prazos
devidos, os quais deverão ser computados a partir, basicamente, da
comprovação do adimplemento do particular (ou de outro evento
pertinente, previamente determinado).
O art. 5o não reduz a vinculação da Administração ao cumprimento
dos prazos. Ela amplia as restrições à liberdade da Administração. Ou
seja, invocar o art. 5o para justificar o atraso na liquidação das dívidas
da Administração corresponde a desnaturar o dispositivo”. 1
Assim também já decidiu esta Seção:
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE
COBRANÇA.
MUNICÍPIO
DE
AMERICANA.
CONTRATO
ADMNISTRATIVO. Pretensão da empresa autora ao recebimento dos
valores referentes a notas fiscais emitidas em virtude da prestação de
serviços objeto de procedimento licitatório na modalidade Pregão.
POSSIBILIDADE. Inadimplência incontroversa da Municipalidade,
da qual decorre o dever contratual de arcar com o pagamento da
contraprestação devida. Obrigação líquida. Ente público que não pode
se valer do art. 5o, da Lei no 8.666/1993 para postergar o pagamento da
obrigação contraída. Situação de calamidade financeira que não exime
do Município do pagamento das obrigações pactuadas após o devido
procedimento licitatório, nem inviabiliza a caracterização da mora.
Inaplicabilidade da 'Teoria da Reserva do Possível', eis que a
obrigação assumida pela Municipalidade possui natureza contratual,
de modo a coibir o enriquecimento sem causa do Poder Público. Em se
tratando de relação contratual, o inadimplemento de obrigação positiva
e líquida constitui o devedor em mora (art. 397, CC). Termo 'a quo' da
1 JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 18a ed., São Paulo,
Thomson Reuters, 2019, pp. 163-164. No mesmo sentido: BITTENCOURT, Sidney, Licitação passo a passo:
comentando todos os artigos da Lei no 8.666/93, 10a ed., Belo Horizonte, Fórum, 2019, pp. 112-113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008398-13.2017.8.26.0554 -Voto no 27;928/20
5
atualização monetária e dos juros moratórios. Data de vencimento de
cada parcela inadimplida. Adequação da r. sentença quanto aos
consectários legais. De rigor a observância do que for decidido,
oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF). Honorários
advocatícios. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o
e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido. RECURSO DE
APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE E REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDOS”.2
A LC no 101/00 não pode ser invocada, genericamente, como
desculpa para o inadimplemento de obrigações e decreto municipal menos ainda.
Não havendo qualquer controvérsia quanto ao fato de que a Administração deve
o valor executado, não há como acolher os embargos à execução.
Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor
atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11 c/c, § 4o, III c/c § 3o, I do
CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
2 13a Câmara, Apelação/Remessa Necessária no 1012759-92.2018.8.26.0019, rel. Des. FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA, j. 18.12.2019, DJe 21.1.2020.